Tribunal: TJES
Processo: 5000349-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000349-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA NASCIMENTO e outros (4)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000349-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA NASCIMENTO, LUZIA PIROVANI DE ANDRADE, ROBSON JOSE SILLER, JOSE HENRIQUE FAROLFI RIBEIRO, JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA TELES DE MENEZES - ES22114
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO - ES9183
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO - ES9183
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO - ES9183
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO - ES9183
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO - ES9183

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
, por meio de sua
Comissão Provisória Estadual
representada pelo presidente
Wellington Coimbra
, em face da r. decisão acostada às fls. 42/45 do evento 403037, integrada pela decisão de fls. 21/22 do evento 403039, proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente nº 0017835-66.2019.8.08.0024, ajuizada por
VINICIUS BARBOSA NASCIMENTO
e
LUZIA PIROVANI DE ANDRADE
, cujos efeitos foram estendidos para os autos da ação de tutela cautelar antecedente nº 001759-49.2019.8.08.0024 (fl. 33 do evento 403046 e fl. 01 do evento 403358), ajuizada por
ROBSON JOSE SILLER, JOSE HENRIQUE FAROLFI RIBEIRO e JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY
, reapreciou o pedido de tutela provisória de urgência, outrora indeferido, deferindo-o “
na modalidade cautelar
antecedente para determinar que a parte Ré reconheça todos os Diretórios Municipais do Espírito Santo (em especial o do MDB de São Mateus e de Águia Branca), bem como de todos aqueles que tenham feito eleições, como órgãos definitivos do partido, procedendo-se a imediata comunicação a Justiça Eleitoral, com a devida comprovação nos autos, em tempo hábil para participação dos delegados eleitos na Convenção a ser designada até a data de 30/11/2019, sob pena de multa diária, em desfavor do partido e de seus dirigentes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a prática de crime de desobediência, em caso de descumprimento
”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/31 do evento 403009, em resumo, o agravante argumenta que: I) “
a busca incessante pela intervenção judicial por parte do grupo do qual os Agravados fazem parte, servindo os interesses de Marcelino Ayub Fraga, todos sob o comando de José Esmeraldo
d
e Freitas, justifica-se pelo não atendimento das exigências Estatutárias, apenas para agir, de acordo com a vontade e convicções pessoais, à revelia das decisões/deliberações partidárias, seja em esfera Nacional – MDB-NACIONAL, seja em esfera Estadual – MDB-REGIONAL – ES
” (fl. 14 do evento 403009); II) o Poder Judiciário Estadual “
vem operando como cartório de validação de atos intrapartidários, mesmo que desprovida de registros cadastrais e da capacidade de exame documental pertinente
” (fl. 14 do evento 403009); III) “
não se depuraram quaisquer ilicitudes ao procedimento eleitoral, conduzido pelo MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO, vez que calçado no Estatuto, enquanto os agravados almejam a homologação de diretórios municipais, sem observância das regras estatutárias, tão somente pelo enfrentamento
” (fls. 14/15 do evento 403009); IV) “
em sede jurisdicional, o MM. Juízo não dispunha, como não dispõe de elementos para a aferição documental, prerrogativa que competia apenas ao partido, até mesmo por concepções lógicas
” (fl. 15 do evento 403009); V) em relação a Guaçuí, foi “
trazido aos autos a notificação de que as declarações de consentimento de candidato, datadas após a data limite de registro de chapas
” (fl. 16 do evento 403009); VI) “
após o registro, não se admite mais a juntada das referidas declarações
[de consentimento de candidato]
e, o que é pior, pós-datadas à data limite de registro. Nesse particular, por consistir o registro ato formal, decorrente de edital de convocação, apreciado pela Comissão Provisória e/ou Executiva a ser sucedida, por óbvio que não pode ser ignorada a irregularidade, diante do Estatuto
”, sob pena de rompimento da ordem partidária (fl. 16 do evento 403009); VII) as exigências para São José do Calçado, Santa Leopoldina, e para Bom Jesus do Norte foram devidamente formalizadas (fl. 16 do evento 403009); VIII) “
julgado
s
os Embargos de Declaração, 06 (seis) diretórios foram registrados junto ao TRE-ES, em decorrência de teratológica decisão agravada, inclusive na ausência de documentação completa, mediante suprimento operado pela própria parte e, portanto, produzido extra autos e de forma unilateral
” (fl. 17 do evento 403009); IX) “
ao contrário do que decidido, e omitido pelos Requerentes-Agravados, todos os Diretórios Municipais com inconsistência nas Convenções foram oficiados para se adequarem às exigências estatutárias
” (fl. 18 do evento 403009); X) “
não é o Diretório Regional que determina as regras para registro e homologação. O próprio Estatuto do Partido estipula os requisitos para homologação dos Diretórios Municipais, para posterior comunicação à Justiça Eleitoral sobre as novas composições
” (fl. 18 do evento 403009); XI) “
o MM. Juízo, induzido ao erro, pela suposição de que os registros não estariam sendo processados por interesses políticos
” (fl. 19 do evento 403009); XII) “
além da
impossibilidade
do que já se efetiva – duplicidade dos órgãos partidários municipais, não há como se preservar a integridade do partido, quando os municípios decorrentes de lançamentos em irregularidade, apesar da decisão
‘precária’
e
‘sub

judice’
, não reconhecem as lideranças partidárias – MDB-REGIONAL ES, muito menos atentos ao Estatuto Partidário, não se submetendo às
diretrizes
do MDB-NACIONAL
” (fl. 29 do evento 403009).

No evento 410835 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Ato contínuo, sobreveio a petição do evento 420999, pleiteando a expedição de ofício à presidência do TRE/ES quanto ao teor da decisão de concessão de efeito.

Após, assistido por advogado com poderes especiais (evento 421762), o agravante, agora representado pelo presidente provisório
Marcelino Ayub Fraga
, pleiteou a desistência do recurso (evento 421761), informando a revogação da procuração outrora outorgada ao causídico Dr. Sirlei de Almeida (OAB/ES nº 7.657), bem como, a constituição de novo advogado, Dr. Sebastião Leite Pelaes (OAB/ES nº 7.026).

Em seguida, sobreveio a petição no evento 422280, em que o agravante, desta vez representado pelo presidente da Comissão Nacional Interventora
Washington Reis
, pleiteou: a) a juntada da Ata de Deliberação do MDB/NACIONAL, bem como a procuração outorgada pelo Presidente da Comissão Nacional Interventora, a quem compete a legítima representação do MDB/ES, considerando, a despeito de quaisquer discussões, a dissolução de quaisquer órgãos partidários, no Estado do Espírito Santo, operada pela intervenção; e, b) a desconsideração da revogação de poderes, da juntada de nova procuração e da desistência do agravo de instrumento, posto que
Marcelino Ayub Fraga
, não responde pelo Partido – MDB/ES, determinando-se a extração de cópias da petição e documentos trazidos aos autos pelo Dr. Sebastião Leite Pelaes (OAB/ES nº 7.026), para fins de remessa à Ordem dos Advogados do Brasil e Promotoria Cível de Vitória, diante da fraude processual.

No evento 423962, proferi decisão deferindo parcialmente os pedidos constantes do evento 422280 para: admitir a juntada da Ata de Reunião da Comissão Executiva Nacional e da procuração outorgada pelo presidente da Comissão Nacional Interventora; bem como, desconsiderar o pedido de desistência do presente recurso.

Embora intimados das decisões proferidas, os agravados mantiveram-se inertes.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho o eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
, por meio de sua
Comissão Provisória Estadual
representada pelo presidente
Wellington Coimbra
, em face da r. decisão acostada às fls. 42/45 do evento 403037, integrada pela decisão de fls. 21/22 do evento 403039, proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente nº 0017835-66.2019.8.08.0024, ajuizada por
VINICIUS BARBOSA NASCIMENTO
e
LUZIA PIROVANI DE ANDRADE
, cujos efeitos foram estendidos para os autos da ação de tutela cautelar antecedente nº 001759-49.2019.8.08.0024 (fl. 33 do evento 403046 e fl. 01 do evento 403358), ajuizada por
ROBSON JOSE SILLER, JOSE HENRIQUE FAROLFI RIBEIRO e JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY
, reapreciou o pedido de tutela provisória de urgência, outrora indeferido, deferindo-o “
na modalidade cautelar
antecedente para determinar que a parte Ré reconheça todos os Diretórios Municipais do Espírito Santo (em especial o do MDB de São Mateus e de Águia Branca), bem como de todos aqueles que tenham feito eleições, como órgãos definitivos do partido, procedendo-se a imediata comunicação a Justiça Eleitoral, com a devida comprovação nos autos, em tempo hábil para participação dos delegados eleitos na Convenção a ser designada até a data de 30/11/2019, sob pena de multa diária, em desfavor do partido e de seus dirigentes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a prática de crime de desobediência, em caso de descumprimento
”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/31 do evento 403009, em resumo, o agravante argumenta que: I) “
a busca incessante pela intervenção judicial por parte do grupo do qual os Agravados fazem parte, servindo os interesses de Marcelino Ayub Fraga, todos sob o comando de José Esmeraldo
d
e Freitas, justifica-se pelo não atendimento das exigências Estatutárias, apenas para agir, de acordo com a vontade e convicções pessoais, à revelia das decisões/deliberações partidárias, seja em esfera Nacional – MDB-NACIONAL, seja em esfera Estadual – MDB-REGIONAL – ES
” (fl. 14 do evento 403009); II) o Poder Judiciário Estadual “
vem operando como cartório de validação de atos intrapartidários, mesmo que desprovida de registros cadastrais e da capacidade de exame documental pertinente
” (fl. 14 do evento 403009); III) “
não se depuraram quaisquer ilicitudes ao procedimento eleitoral, conduzido pelo MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO, vez que calçado no Estatuto, enquanto os agravados almejam a homologação de diretórios municipais, sem observância das regras estatutárias, tão somente pelo enfrentamento
” (fls. 14/15 do evento 403009); IV) “
em sede jurisdicional, o MM. Juízo não dispunha, como não dispõe de elementos para a aferição documental, prerrogativa que competia apenas ao partido, até mesmo por concepções lógicas
” (fl. 15 do evento 403009); V) em relação a Guaçuí, foi “
trazido aos autos a notificação de que as declarações de consentimento de candidato, datadas após a data limite de registro de chapas
” (fl. 16 do evento 403009); VI) “
após o registro, não se admite mais a juntada das referidas declarações
[de consentimento de candidato]
e, o que é pior, pós-datadas à data limite de registro. Nesse particular, por consistir o registro ato formal, decorrente de edital de convocação, apreciado pela Comissão Provisória e/ou Executiva a ser sucedida, por óbvio que não pode ser ignorada a irregularidade, diante do Estatuto
”, sob pena de rompimento da ordem partidária (fl. 16 do evento 403009); VII) as exigências para São José do Calçado, Santa Leopoldina, e para Bom Jesus do Norte foram devidamente formalizadas (fl. 16 do evento 403009); VIII) “
julgado
s
os Embargos de Declaração, 06 (seis) diretórios foram registrados junto ao TRE-ES, em decorrência de teratológica decisão agravada, inclusive na ausência de documentação completa, mediante suprimento operado pela própria parte e, portanto, produzido extra autos e de forma unilateral
” (fl. 17 do evento 403009); IX) “
ao contrário do que decidido, e omitido pelos Requerentes-Agravados, todos os Diretórios Municipais com inconsistência nas Convenções foram oficiados para se adequarem às exigências estatutárias
” (fl. 18 do evento 403009); X) “
não é o Diretório Regional que determina as regras para registro e homologação. O próprio Estatuto do Partido estipula os requisitos para homologação dos Diretórios Municipais, para posterior comunicação à Justiça Eleitoral sobre as novas composições
” (fl. 18 do evento 403009); XI) “
o MM. Juízo, induzido ao erro, pela suposição de que os registros não estariam sendo processados por interesses políticos
” (fl. 19 do evento 403009); XII) “
além da
impossibilidade
do que já se efetiva – duplicidade dos órgãos partidários municipais, não há como se preservar a integridade do partido, quando os municípios decorrentes de lançamentos em irregularidade, apesar da decisão
‘precária’
e
‘sub

judice’
, não reconhecem as lideranças partidárias – MDB-REGIONAL ES, muito menos atentos ao Estatuto Partidário, não se submetendo às
diretrizes
do MDB-NACIONAL
” (fl. 29 do evento 403009).

No evento 410835 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Ato contínuo, sobreveio a petição do evento 420999, pleiteando a expedição de ofício à presidência do TRE/ES quanto ao teor da decisão de concessão de efeito.

Após, assistido por advogado com poderes especiais (evento 421762), o agravante, agora representado pelo presidente provisório
Marcelino Ayub Fraga
, pleiteou a desistência do recurso (evento 421761), informando a revogação da procuração outrora outorgada ao causídico Dr. Sirlei de Almeida (OAB/ES nº 7.657), bem como, a constituição de novo advogado, Dr. Sebastião Leite Pelaes (OAB/ES nº 7.026).

Em seguida, sobreveio a petição no evento 422280, em que o agravante, desta vez representado pelo presidente da Comissão Nacional Interventora
Washington Reis
, pleiteou: a) a juntada da Ata de Deliberação do MDB/NACIONAL, bem como a procuração outorgada pelo Presidente da Comissão Nacional Interventora, a quem compete a legítima representação do MDB/ES, considerando, a despeito de quaisquer discussões, a dissolução de quaisquer órgãos partidários, no Estado do Espírito Santo, operada pela intervenção; e, b) a desconsideração da revogação de poderes, da juntada de nova procuração e da desistência do agravo de instrumento, posto que
Marcelino Ayub Fraga
, não responde pelo Partido – MDB/ES, determinando-se a extração de cópias da petição e documentos trazidos aos autos pelo Dr. Sebastião Leite Pelaes (OAB/ES nº 7.026), para fins de remessa à Ordem dos Advogados do Brasil e Promotoria Cível de Vitória, diante da fraude processual.

No evento 423962, proferi decisão deferindo parcialmente os pedidos constantes do evento 422280 para: admitir a juntada da Ata de Reunião da Comissão Executiva Nacional e da procuração outorgada pelo presidente da Comissão Nacional Interventora; bem como, desconsiderar o pedido de desistência do presente recurso.

Embora intimados das decisões proferidas, os agravados mantiveram-se inertes.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, cumpre rememorar que as exordiais, tanto da ação de tutela cautelar antecedente nº 0017835-66.2019.8.08.0024 (autos originários), quanto da ação de tutela cautelar antecedente nº 001759-49.2019.8.08.0024, fundam o ajuizamento da demanda no argumento de que a Comissão Executiva Regional do partido agravante tem praticado irregularidades para evitar o risco de alternância no comando da sigla no Estado do Espírito Santo, como por exemplo, não permitir que os filiados tenham a chance de, na forma do Estatuto, escolherem delegados para a Convenção Nacional.

Segundo os relatos, “
só se permitem eleições partidárias na qual a atual direção regional tem certeza de que os delegados eleitos lhes serão favoráveis nas eleições para o comando regional que se aproxima
” (fl. 08 do evento 403032 e fl. 08 do evento 403040). Para comprovar suas alegações, os recorridos, então autores, colacionam planilha extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, disponível para consulta no sítio eletrônico do TSE, da qual, conforme alegado, se extrai que mesmo após expirado o prazo em 31.05.2019 para a constituição de órgãos definitivos municipais, previsto no art. 4º da resolução MDB nº 004/2018, diversas localidades continuam sem ter a sua regularidade e órgãos diretivos reconhecidos, seja por “sabotagem” da Comissão Executiva Regional, seja porque favoráveis à candidatura da oposição ao atual comando do MDB no Estado do Espírito Santo.

Haveria, assim, uma manipulação da disputa em favor de quem atualmente conduz a eleição intrapartidária, bem como dos prazos para a adoção de medidas cabíveis.

Como cediço, e explicitado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, as decisões
interna corporis
dos partidos políticos, como é o caso do indeferimento de registro de diretório municipal, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto, quando evidenciada afronta direta à legislação a eles aplicável. Em caso análogo ao dos autos, foi justamente nesse sentido o pronunciamento deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. ATO
INTERNA CORPORIS
. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL PERANTE A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL. ESTATUTO DO PARTIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. 1. - O artigo 17, §1º, da Constituição Federal assegura aos partidos políticos ¿autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais (¿)¿, o que é regulamentado sobretudo pelos artigos 3º, caput, e 14, da Lei n. 9.096/1995. 2. -
É indene de dúvidas que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em questões
interna corporis
dos partidos políticos, tais como os requisitos estipulados para a escolha de seus candidatos, os motivos que levaram à intervenção de diretório regional em diretório municipal ou ao indeferimento de registro de diretório municipal
. 3. -
No entanto, a adequação de tais atos
interna corporis
à legislação aplicável aos partidos políticos é passível de controle pelo Poder Judiciário
. 4. -
Caso concreto em que não comprovada, em sede de cognição sumária, infração à lei ou ao estatuto do partido pelo ato impugnado
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005311, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Fixada essa premissa, embora concorde com a conclusão alçada pelo magistrado de piso no sentido de que as restrições constantes do ofício à fl. 58 do evento 403032, no que pertine às supostas “
inconsistências entre o que está registrado na ata do diretório e o que está na cédula de votação”
e
“relatos de recolhimento de assinaturas da lista de presença em prazo fora do que é permitido pelo estatuto”,
não foram específicas quanto a quais seriam tais inconsistências ou de onde partiram os relatos de coleta intempestiva de votos e quais e quantos se encontram em tais condições, esse elemento, a meu ver, não é suficiente para denotar a probabilidade do direito alegado pelos recorridos nos autos originários.

Isto porque, no mesmo ofício, atinente ao pedido de homologação e registro de resultado da Convenção Municipal de São Mateus 2019, foram apontadas outras três irregularidades, atinentes à: I) irregularidade do membro Israel Rodrigues Aguilar, por constar como suplente do conselho de ética e titular do conselho fiscal, o que é vedado pelo estatuto; II) irregularidade dos membros Elcy Moura e Antônio Castro Pinto Neto que constam na executiva municipal e no conselho fiscal, o que interfere na imparcialidade do órgão cuja função é de examinar e emitir pareceres sobre a contabilidade do partido segundo o estatuto; e, III) ausência dos nomes do conselho fiscal na ata que elegeu a comissão executiva; irregularidades estas que, frise-se, não foram sanadas.

Nota-se, nesse sentido, que a renúncia dos membros, acostada à fl. 60 do evento 403032, não supriu as determinações contidas naquele ofício, mormente porque o
caput
do artigo 90 do Estatuto Partidário disciplina que cada grupo de filiados igual ou superior ao número de membros do Diretório poderá requerer, por escrito, no prazo assinalado, o registro de chapas completas,
in verbis
:

Art. 90. Cada grupo de filiados igual ou superior ao número de membros do Diretório poderá requerer, por escrito, à Comissão Executiva Municipal ou Zonal, até 8 (oito) dias antes da Convenção respectiva,
o registro de chapas completas
, compreendendo candidatos ao Diretório Municipal ou Zonal em número igual ao de vagas fixadas pelo Diretório Estadual e 1/3 (um terço) de suplentes; além dos candidatos às Comissões de Ética e Delegados com seus respectivos suplentes. [...]

Disto, ressai que a desistência de alguns dos membros componentes da chapa, implica em sua incompletude, infringindo a norma estatutária pertinente.

Ademais, destaco que o referido ofício não indeferiu de plano o pedido de registro e homologação do Diretório Municipal, mas conferiu o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do seu recebimento, para o saneamento das exigências e/ou apresentação de provas e esclarecimento, que seriam submetidas à reanálise, o que infirma sobremaneira a tese dos outrora autores de que haveria uma perseguição aos órgãos diretivos favoráveis à candidatura da oposição.

Aliás, não há nos autos documentação que comprove esse argumento exarado na exordial, sendo possível depreender à fl. 02 do evento 403039, que a negativa de homologação em relação ao pedido de registro e homologação de resultado da Convenção Municipal de Águia Branca 2019, se deu em virtude de: I) excesso de membros na composição do Diretório Municipal; II) ausência em ata de composição completa do Diretório e do Conselho de ética e disciplina; III) existência de 07 membros do conselho de ética que também fazem parte do Diretório Municipal; IV) número inferior de membros no conselho fiscal; e, V) a eleição sendo realizada pela Convenção Municipal e não pelo Diretório; irregularidades que afrontam o Estatuto Partidário.

Por fim, importa asseverar que os documentos constantes dos autos revelam que, na realidade, a Comissão Provisória Estadual, que tinha como presidente
Wellington Coimbra
, foi instituída e vinha sendo prorrogada para possibilitar um processo eleitoral interno sem interferências indevidas de terceiros ou comprometimento da ordem partidária, conforme se observa da decisão proferida pelo Presidente Nacional do MDB de fls. 22/27 do evento 403038, a qual dá conta ainda de conflitos intrapartidários que desembocam na judicialização de demandas como as de origem.

Outrossim, o perigo de dano explicitado na decisão de origem teve como fundamento a decisão exarada nos autos de nº 0026869-65.2019.8.08.0024, que determinou a publicação de edital para realização de Convenção Regional, todavia, referido
decisum
foi suspenso por força da decisão exarada no agravo de instrumento de nº 0034256-34.2019.8.08.00024, justamente em virtude da deliberação do presidente nacional do MDB anteriormente referida, sendo que tal decisão foi confirmada recentemente, quando do julgamento do mérito do recurso.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de revogar a tutela provisória deferida em primeira instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
–
DEFERIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL – MDB – ATO
INTERNA CORPORIS
DO PARTIDO POLÍTICO
– INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RESTRITA À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE –
COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL APONTOU IRREGULARIDADES – OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO – VÍCIOS QUE AFRONTAVAM O ESTATUTO PARTIDÁRIO – NÃO SANADOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
As decisões
interna corporis
dos partidos políticos, como é o caso do indeferimento de registro de diretório municipal, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto, quando evidenciada afronta direta à legislação a eles aplicável. Precedente.

2.
Fixada essa premissa, embora as restrições constantes do ofício à fl. 58 do evento 403032 não tenham sido específicas quanto a quais seriam as inconsistências ou de onde partiram os relatos de coleta intempestiva de votos e quais e quantos se encontram em tais condições, esse elemento não é suficiente para denotar a probabilidade do direito alegado pelos recorridos nos autos originários. Isto porque, no mesmo ofício, atinente ao pedido de homologação e registro de resultado da Convenção Municipal de São Mateus 2019, foram apontadas outras três irregularidades que, frise-se, não foram sanadas.

3.
Nota-se, nesse sentido, que a renúncia dos membros, acostada à fl. 60 do evento 403032, não supriu as determinações contidas naquele ofício, mormente porque o
caput
do artigo 90 do Estatuto Partidário disciplina que cada grupo de filiados igual ou superior ao número de membros do Diretório poderá requerer, por escrito, no prazo assinalado, o registro de chapas completas. Disto, ressai que a desistência de alguns dos membros componentes da chapa, implica em sua incompletude, infringindo a norma estatutária pertinente.

4.
Ademais, o referido ofício não indeferiu de plano o pedido de registro e homologação do Diretório Municipal, mas conferiu o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do seu recebimento, para o saneamento das exigências e/ou apresentação de provas e esclarecimento, que seriam submetidas à reanálise, o que infirma sobremaneira a tese dos outrora autores de que haveria uma perseguição aos órgãos diretivos favoráveis à candidatura da oposição.

5.
Aliás, não há nos autos documentação que comprove esse argumento exarado na exordial, sendo possível depreender à fl. 02 do evento 403039, que a negativa de homologação em relação ao pedido de registro e homologação de resultado da Convenção Municipal de Águia Branca 2019, se deu em virtude de diversas irregularidades que afrontam o Estatuto Partidário.

6.
Por fim, importa asseverar que os documentos constantes dos autos revelam que, na realidade, a Comissão Provisória Estadual, que tinha como presidente
Wellington Coimbra
, foi instituída e vinha sendo prorrogada para possibilitar um processo eleitoral interno sem interferências indevidas de terceiros ou comprometimento da ordem partidária, conforme se observa da decisão proferida pelo Presidente Nacional do MDB de fls. 22/27 do evento 403038, a qual dá conta ainda de conflitos intrapartidários que desembocam na judicialização de demandas como as de origem.

7.
Outrossim, o perigo de dano explicitado na decisão de origem teve como fundamento a decisão exarada nos autos de nº 0026869-65.2019.8.08.0024, que determinou a publicação de edital para realização de Convenção Regional, todavia, referido
decisum
foi suspenso por força da decisão exarada no agravo de instrumento de nº 0034256-34.2019.8.08.00024, justamente em virtude da deliberação do presidente nacional do MDB anteriormente referida, sendo que tal decisão foi confirmada recentemente, quando do julgamento do mérito do recurso.

8.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela provisória deferida em primeira instância, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.